Tribunal: TJMT
Processo: 1033215-77.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033215-77.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.391.081-08 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), ROSENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.391.081-08 (EMBARGANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – OMISSÃO – DUPLA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Presente a contradição apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração com efeitos modificativos para deferir a tutela antecipada recursal a fim de autorizar a penhora e remoção do veículo dado em garantia.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MRV PRIME CHAPADA CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº 167141185), objetivando sanar omissão/erro material no acórdão constante no ID nº 166685168, proferida na Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade desproveu o recurso.

Em suma, alega o embargante que a ação foi julgada parcialmente procedente, onde a requerida foi condenada em restituir em dobro a quantia de R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) à autora a título de ITBI.

Aduz que opostos embargos de declaração acerca da incorreção quanto à aplicação dupla do valor dispendido a título de ITBI, este foram rejeitados.

Assevera que interpostos a Apelação, para além da matéria da improcedência da ação, a matéria referente à aplicação em dupla da repetição do indébito foi trazida a conhecimento da C. Câmara, contudo, novamente a decisão incorreu em dupla aplicação da repetição no suposto indébito.

Relata que houve o pagamento de R$ 1.612,75 (mil seiscentos e doze reais e setenta e cinco centavos) referente à taxa registro de cartório, assim, o valor de R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) já incorre na repetição do suposto indébito.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, devendo ser extraída da sentença a forma dobrada ou que a repetição recaia sobre o montante de R$ 1.612,75 (mil seiscentos e doze reais e setenta e cinco centavos).

As contrarrazões encontram-se aportados no ID nº 167861690, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da embargante na multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2º do CPC/15, por se tratar de recurso manifestamente protelatório e ainda na condenação da embargante em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, ao julgar parcialmente procedente a ação, o juiz singular condenou a requerida/embargante o dobro a quantia de R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). Vejamos (ID nº 159800230):

“Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS inaugurais para: a) Condeno a requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) à parte autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da data do pagamento indevido. b)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que restou fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, incidindo-se ainda taxa de juros moratórios de 1% a.m., sendo o termo a partir da citação.”

Contudo, a autora/embargada pagou o valor de R$ 1.612,75 (mil seiscentos e doze reais e setenta e cinco centavos) à título de ITBI.

Assim, em verdade, o valor de R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), já incorre na repetição do indébito.

Logo, tem-se que a forma como posta na sentença acarreta dupla aplicação da repetição.

E, interposta a apelação, a matéria referente à aplicação em dupla repetição de indébito foi trazida à conhecimento desta e. Câmara.

Portanto, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto recorrido contém omissão, o que pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Assim, a reforma do acórdão é medida que se impõe, no que tange à dupla repetição do indébito, devendo a requerida ser condenada em restituir a quantia em R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) à autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da dato do pagamento indevido.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se mostra meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
com efeitos infringentes a fim de sanar a omissão apontada, passando o acórdão constar
“condeno a requerida a restituir a quantia em R$ 3.225,50 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) à autora, que deverá ser atualizado no importe de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária (INPC), a partir da dato do pagamento indevido”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023